Tribunal: TJBA
Processo: 8031760-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031760-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: FERNANDA GOMES SOARES MARQUES

Advogado(s)
:
AMANDA COSTA NOVAES, CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL ALMEIDA GARZEDIN registrado(a) civilmente como DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, ARTHUR FELLIPE CERQUEIRA GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TEMAS 952 E 1016 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Fernanda Gomes Soares Marques e pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A – Cassi contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a revisão dos reajustes anuais das mensalidades com base no índice IPC FIPE SAÚDE previsto na cláusula 20 do contrato, preservando os reajustes por faixa etária previstos na cláusula 19 e determinando a restituição dos valores cobrados a maior nos últimos três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados em grau recursal; e (ii) estabelecer se a decisão violou os Temas Repetitivos 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça no tocante à validade dos reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais configura inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada durante a instrução processual nem nas contrarrazões de apelação, inexistindo ponto omitido a ser sanado.

5. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal encontra fundamento no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se como base de cálculo o valor da causa, inexistindo irregularidade ou lacuna na fundamentação do acórdão.

6. O acórdão não viola os Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ, pois reconhece a legitimidade dos reajustes por faixa etária previstos contratualmente, desde que fundados em base atuarial e ausente caráter abusivo ou discriminatório.

7. A decisão apenas afasta os reajustes anuais aplicados em percentuais superiores ao índice IPC FIPE SAÚDE previsto na cláusula contratual, diante da ausência de justificativa técnica idônea para sua superação.

8. A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada no acórdão é inadmissível, por se tratar de recurso de integração e não de substituição do julgado.

IV. DISPOSITIVO

11
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021; STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; TJ-PR 00002573020258160001 Curitiba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 08/05/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8031760-41.2022.8.05.0001
, em que
figuram com embargantes
e Embargados

FERNANDA GOMES SOARES MARQUES

e
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASI
L -
CASSI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
ambos os embargos de declaração, na esteira do voto do Relator.

RM07